Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-52.2023.8.11.0023
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001725-52.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON ARAUJO DE SOUSA - CPF: 041.416.631-07 (APELANTE), JOELMA MONTEIRO DUARTE - CPF: 785.650.301-72 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE FREITAS - CPF: 027.554.651-90 (APELANTE), JOEDSON MONTEIRO DUARTE - CPF: 002.760.111-04 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 299.340.791-00 (VÍTIMA), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 3º, inciso I, do Código Penal.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade do aumento de 1/3 (um terço) na pena-base, decorrente da valoração negativa das circunstâncias do crime, ante à presença de duas majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima).

III. Razões de decidir

3. O deslocamento de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria é admitido pela jurisprudência, desde que devidamente fundamentado e não configure
bis in idem
.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no concurso de agentes e na restrição de liberdade da vítima, foi adequadamente fundamentada pela gravidade concreta da conduta e no elevado grau de reprovabilidade.

5. A fração de aumento de 1/3 (um terço) na pena-base mostra-se proporcional à gravidade das circunstâncias do crime, considerando a atuação coordenada dos agentes e a forma degradante da restrição de liberdade imposta à vítima.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento
: "É admissível o deslocamento de causas de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito e no grau de reprovabilidade da conduta, sem incorrer em
bis in idem
, sendo incabível a redução da pena quando a incidência das circunstâncias judiciais utilizadas para exasperação da reprimenda estiver devidamente fundamentada”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59; 157, § 2º, II e V, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFERSON ARAÚJO DE SOUSA
e
LEANDRO FÉLIX DE FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-os como incursos nas reprimendas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 3º, inciso I, do Código Penal, às seguintes penas:

·

JEFERSON ARAUJO DE SOUSA:

10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de
reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

·

LEANDRO FELIX DE FREITAS:
09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (Id. 237808825).

Em suas razões recursais a defesa dos apelantes pleiteia a readequação das penas impostas, afastando a fração de 1/3 (um terço) aplicada pela valoração negativa das circunstâncias do crime, ante à presença das duas majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) (Id. 237808843).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 237808846).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 233950185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelos réus.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia a reforma da r. sentença condenatória, a fim de que seja reduzida a pena-base, por considerar que o aumento de 1/3 (um terço) não foi adequadamente fundamentado, quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na sentença condenatória a respeito das causas de aumento:

Do mesmo modo, nada obstante a Defensoria tenha exarado que as causas de aumento constante do § 2º do artigo 157 do Código Penal não devem ser utilizadas para o fim de majorar a reprimenda aplicada pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, na medida que elas só poderiam incidir sobre os delitos de roubo próprio ou impróprio, seu raciocínio também não merece prosperar, porquanto as causas de aumento sobressalentes, isto é, aquelas não utilizadas para a tipificação da infração penal, podem ser consideradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização pena (...).

Diante disso, por não fazerem parte do próprio tipo penal imposto aos réus, as causas de aumento dos incisos II e V do § 2º do artigo 157, quais sejam, pelo concurso de duas ou mais pessoas e pela restrição da liberdade da vítima, serão valoradas na primeira fase da dosimetria (Id. 237808825).

No caso em questão, os apelantes foram condenados pelo crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 3º, inciso I, todos do Código Penal).

Considerando a existência de duas causas de aumento de pena, essas foram deslocadas para a primeira fase da dosimetria e avaliadas negativamente como circunstâncias judiciais com base no art. 59, do Código Penal, fundamentadas nos critérios de elevado grau de reprovabilidade da conduta e na culpabilidade dos agentes, resultando no aumento da pena-base em 1/3 (um terço) para ambos os apelantes.

A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

O deslocamento das majorantes para a primeira fase da dosimetria pode ocorrer, por exemplo, quando o número de agentes envolvidos ou a intensidade da restrição de liberdade da vítima configuram uma gravidade tal que influencia diretamente na culpabilidade ou nas circunstâncias do crime, sendo possível argumentar que esses fatores exacerbam o grau de reprovabilidade da conduta.

Para justificar a manutenção da fração de 1/3 (um terço) aplicada a essas majorantes já na primeira fase, é necessário que o magistrado fundamente adequadamente o grau de culpabilidade dos agentes, a gravidade da conduta e o impacto direto dessas circunstâncias no delito.

No presente caso, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima estão claramente configurados, com a vítima sendo amarrada e mantida sob custódia pelos réus, em estado de choque. Além disso, o impacto emocional e físico causado à vítima pela violência empregada, conforme os relatos documentados nos autos pode justificar a aplicação dessa fração já na primeira fase.

A gravidade das condições em que a vítima foi mantida, amarrada e com sacolas plásticas no pescoço, reforça a justificativa para o aumento proporcional da pena, com a majoração de 1/3 (um terço), sendo justificado por essas circunstâncias judiciais.

O entendimento jurisprudencial tem destacado que em casos em que a restrição da liberdade da vítima e o concurso de pessoas são elementos particularmente gravosos, a sua consideração antecipada não configura
bis in idem
, desde que não sejam novamente utilizados na terceira fase da dosimetria para majorar a pena.

Acerca do tema:

Havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Assim, com base nos fatos delineados nos autos, é possível sustentar que, dada a gravidade do concurso de agentes (que envolveu a atuação coordenada de dois réus) e a natureza degradante da restrição de liberdade da vítima, a fração de 1/3 (um terço) é uma medida proporcional e adequada para ajustar a pena-base na primeira fase da dosimetria, evitando a aplicação duplicada dessas circunstâncias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jeferson Araújo de Sousa
e
Leandro Félix de Freitas,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024